Tribunal: TJPA
Processo: 0003502-82.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0003502-82.2020.814.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 3º TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM)
AGRAVANTE: WALTER CARDOSO DOS SANTOS
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. DECISÃO FUNDAMENTADA.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
O exame criminológico, usado para individualizar determinadas execuções envolvendo fatos mais graves e presos rotulados como perigosos, serve, não raras vezes, para orientar o magistrado nos incidentes de progressão e livramento condicional, não se confundindo com o exame de classificação tratado no art. 5º da LEP.
Antes da Lei nº 10.792/03, o exame criminológico era considerado obrigatório na execução da pena no regime fechado e facultativo na pena cumprida no regime semiaberto, em especial quando se tratava de condenação por crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.
Hoje, porém, o entendimento que prevalece nos Tribunais Superiores é de que se trata de estudo facultativo (não importando o regime de cumprimento de pena), devendo o
magistrado fundamentar sua necessidade aquilatando as peculiaridades do caso concreto.
Nota-se que a atual redação do artigo 112 da LEP, mesmo que não exija, não proíbe a elaboração dos exames criminológicos ou avaliação psicológica para fins de progressão de regime. Uma vez realizados os exames ou lados psicológicos e sociais nada impede que sejam levados em consideração para fins de progressão de regime, desde que modo fundamentado, apontando elementos concretos acerca do preenchimento do requisito subjetivo, como ocorreu na espécie.
Portanto, nada impede que o juiz, de forma fundamentada, determine a realização do exame criminológico, a fim de apurar se o reeducando realmente reúne as condições subjetivas necessárias para usufruir dos benefícios, inexistindo impedimento legal para que o faça.
Ressalto que o magistrado
a quo
de forma escorreita determinou a expedição de ofício à SEAP para que o apenado permaneça em acompanhamento psicossocial, bem como seja novamente reavaliado transcorrido o prazo de 06 (seis) meses, mediante novo exame criminológico, a fim de averiguar se o requisito subjetivo foi preenchido para concessão do benefício de progressão ao regime aberto.
Considerando que o apenado ainda não alcançou o implemento do requisito subjetivo para progressão de regime, razão pela qual mantenho
in totum
a decisão agravada.
Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Penal
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 24 de novembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0003502-82.2020.814.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 3º TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM)
AGRAVANTE: WALTER CARDOSO DOS SANTOS
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
WALTER CARDOSO DOS SANTOS
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu o pedido de progressão de regime ao apenado.

A defesa sustenta em suas razões recursais (fls. 02-04v), que o apenado possui condenação pela prática de
crime de homicídio qualificado
, totalizando a pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado.

Aduz o agravante que desde o dia 16.12.2017 cumpre pena em regime semiaberto, após ter cumprido o prazo legal, possuir atestado de boa conduta carcerária, não possuir outro processo em andamento e seu exame criminológico ser favorável.

Alega que pleiteou a progressão para o regime aberto, no entanto, seu pedido foi indeferido com fundamento no exame criminológico desfavorável.

Assevera que o exame criminológico não é requisito obrigatório para progressão de regime, conforme entendimento exarado do enunciado da Súmula nº 439/STJ, além de não ter sido levado em consideração exame criminológico anterior favorável.

Certidão informativa de interposição de Agravo em Execução - fls. 06.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões manifestou, às fls. 06v-07, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Decisão agravada (fls. 08).

Mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (fls. 09v).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução. (fls. 19-21).

É o relatório. Sem revisão.

Sugiro inclusão na pauta virtual.
PROCESSO Nº 0003502-82.2020.814.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 3º TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM)
AGRAVANTE: WALTER CARDOSO DOS SANTOS
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

MÉRITO

Ao proferir a decisão recorrida o magistrado da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém,

indeferiu o pedido de progressão de regime nos seguintes termos:
¿(...) No caso presente, em razão da hediondez do delito cometido, bem como de seu
modus operandi
foi solicitado que o apenado fosse submetido a exame criminológico, tendo a comissão avaliadora dado o seguinte parecer conclusivo:
Apesar de negar o crime original que lhe restou a condenação, sua conduta agrava-se ao tentar distorcer os fatos, eximindo-se de responsabilidade sobre eles. Ora, é sabido que crimes hediondos aplicados com tamanha violência exigem rigor e cuidado nas avaliações, como forma de minimamente prevenir a reincidência e suas sérias consequências à sociedade. Apesar das investidas da equipe interdisciplinar assistente em reorientá-lo ao trabalho e à vida em sociedade, fica claro nos pareceres, que este ainda não alcançou critérios subjetivos no que tange a reflexão de sua conduta grave e danosa, pois seu relato deixa lacunas quanto ao crime, demonstra insegurança no discurso e resistência durante a abordagem do tema. Apesar de não transparecer indícios de agressividade, a conduta manipulatora é evidente, o que leva a crer que não tem o condão de excluir a reincidência, uma vez que sequer reconhece o ilícito cometido. Por fim, recomenda-se manter o acompanhamento psicossocial sistemático que o caso requer e para desta forma, elencar se os requisitos subjetivos ora pleiteados já podem ser observados futuramente. A conclusão do exame em questão é suficiente para demonstrar que o mesmo não preenche o requisito material à progressão de regime, no presente momento. Assim, considerando não estar preenchido o requisito subjetivo para concessão do pleito, INDEFIRO o benefício de PROGRESSÃO DE CRIME ora pretendido (...)¿.

O exame criminológico, usado para individualizar determinadas execuções envolvendo fatos mais graves e presos rotulados como perigosos, serve, não raras vezes, para orientar o magistrado nos incidentes de progressão e livramento condicional, não se confundindo com o exame de classificação tratado no art. 5º da LEP.

Antes da Lei nº 10.792/03, o exame criminológico era considerado obrigatório na execução da pena no regime fechado e facultativo na pena cumprida no regime semiaberto, em especial quando se tratava de condenação por crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Hoje, porém, o entendimento que prevalece nos Tribunais Superiores é de que se trata de estudo facultativo (não importando o regime de cumprimento de pena), devendo o
magistrado fundamentar sua necessidade aquilatando as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido STF e STJ:
¿STF - Súmula Vinculante 26. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072/90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico¿.
¿STJ - Súmula 439. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada¿

Nota-se que o exame criminológico só pode ser determinado se efetivamente necessário, assim compreendido aquele baseado em elementos concretos, apurados a partir da avaliação pessoal. Não é possível invocar a gravidade abstrata do crime e desconsiderar dados importantes como o bom comportamento carcerário para impor a realização do exame, conforme precedente -
STF HC 144890-SP, Rel. Marco Aurélio, j. 13.11.2018
:
¿HABEAS CORPUS. RECURSO. SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir já alcançada na via direta ou ameaçada ante a expedição de mandado de prisão, cabível é o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. PROGRESSÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes para progredir no regime de cumprimento da pena verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo. (HC 144890, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 26-11-2018 PUBLIC 27-11-2018)
(STF - HC: 144890 SP - SÃO PAULO 0005999-49.2017.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 13/11/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-252 27-11-2018)
¿

Nota-se que a atual redação do artigo 112 da LEP, mesmo que não exija, não proíbe a elaboração dos exames criminológicos ou avaliação psicológica para fins de progressão de regime. Uma vez realizados os exames ou lados psicológicos e sociais nada impede que sejam levados em consideração para fins de progressão de regime, desde que modo fundamentado, apontando elementos concretos acerca do preenchimento do requisito subjetivo, como ocorreu na espécie.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA POR ESTE TRIBUNAL. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. SÚMULA N.º 439/STJ. BOA CONDUTA CARCERÁRIA. LAUDO PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Na hipótese, apesar do agravo em execução ter sido examinado na Corte estadual em juízo monocrático, deve ser reconhecido, o julgamento do inconformismo foi realizado em cognição plena, nos moldes autorizados subsidiariamente pelo art. 557 do Código de Processo Civil, assim como pelo art. 169, inciso XI, do Regimento da Corte estadual, conforme bem ressaltado pelo relator. Assim, não prevalece o óbice ao exame da irresignação. Precedente.
II. A nova redação do art. 112 da Lei de Execucoes Penais, conferida pela Lei n.º 10.792/2003, deixou de exigir a submissão do condenado ao exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional e livramento condicional. No entanto, foi mantida a faculdade de requerer a sua realização quando, de forma fundamentada e excepcional, o órgão julgador entender que a perícia é absolutamente necessária para a formação de seu convencimento. Inteligência da Súmula 439/STJ.
III. Na hipótese, as instâncias ordinárias indeferiram o pedido de progressão para o regime prisional semiaberto, em razão do exame criminológico não ser favorável à concessão da benesse.
IV. O magistrado não fica vinculado à avaliação carcerária efetivada pelo diretor do presídio, devendo fazer uso das informações que estiverem a sua disposição de modo a tomar uma decisão segura sobre a viabilidade da progressão do regime prisional.
V. Ordem denegada.
(HC 183.842/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 26/03/2012) - grifou-se.

Recomendável até, em certos casos, especialmente quando a sensibilidade do julgador de primeiro grau direcioná-lo a buscar outros subsídios, que o Juiz não aprecie o pedido de progressão de regime somente com base nas informações objetivas prestadas pelos gestores dos presídios, que no mais das vezes se limitam a informar como ¿plenamente satisfatório¿ o comportamento carcerário do apenado. Tanto, a meu sentir, não revela suficientemente as individualidades psicológicas do reeducando, é dizer, sua aptidão, ou não, para cumprir pena em regime mais brando. De posse de outros informes, devidamente sopesados, e fundamentada a decisão a quo, penso que é de prestigiá-la.

Portanto, nada impede que o juiz, de forma fundamentada, determine a realização do exame criminológico, a fim de apurar se o reeducando realmente reúne as condições subjetivas necessárias para usufruir dos benefícios, inexistindo impedimento legal para que o faça.

Ressalto que o magistrado
a quo
de forma escorreita determinou a expedição de ofício à SEAP para que o apenado permaneça em acompanhamento psicossocial, bem como seja novamente reavaliado transcorrido o prazo de 06 (seis) meses, mediante novo exame criminológico, a fim de averiguar se o requisito subjetivo foi preenchido para concessão do benefício de progressão ao regime aberto.

Considerando que o apenado ainda não alcançou o implemento do requisito subjetivo para progressão de regime, razão pela qual mantenho
in totum
a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Belém, 24 de novembro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator